Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710874-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIELEN SOUSA RODRIGUES APELADO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ADRIELEN SOUSA RODRIGUES em face de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTRO objetivando indenização por danos materiais e morais em razão de ausência de vaga privativa de garagem em imóvel adquirida e suposta alteração unilateral do projeto do imóvel pela construtora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre possível nulidade da sentença por julgamento citra petita, uma vez que não foi analisado o pedido de indenização por suposta alteração no local de entrada do condomínio. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024 12:41:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador